Tribunal: TJSP
Processo: 1100885-30.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
MANDATO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JULGADA IMPROCEDENTE - ONEROSIDADE DO MANDATO - ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR A GRATUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO - ARBITRAMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA AFASTADA - RECURSO PROVIDO